Tribunal: CARF
Processo: 11080.720457/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.720457/2013-31
ACÓRDÃO
2001-007.359 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLAVIA CRISTINA PADOA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
IRRF. RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 12.
Cabe à fonte pagadora o recolhimento do tributo devido. Contudo, a
omissão da fonte pagadora não exclui a responsabilidade da contribuinte
pelo pagamento do imposto, ficando a mesma obrigada a declarar o valor
recebido.
Ocorrendo dedução indevida do IRRF deve-se efetuar a respectiva glosa
dos valores lançados na declaração de ajuste anual.
Mantém-se o lançamento quando o conjunto probatório produzido não se
presta a confirmar a ocorrência da retenção na fonte do imposto deduzido
na declaração de ajuste anual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilsom de
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.359 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720457/2013-31
2
Moraes Filho, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral) e Wilderson Botto. Ausente a
conselheira Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 112/115):
Mediante Notificação de Lançamento, Demonstrativos e Descrição dos Fatos, de
fls. 03 a 07, exige-se do contribuinte acima qualificado o recolhimento da
importância de R$ 16.913,21, calculados até 28/12/2012, em virtude da
constatação de infringência a dispositivos legais, referente ao ano-calendário de
2010, descrita a seguir.
1. A autoridade lançadora detectou Omissão de Rendimentos do Trabalho
com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, no valor de R$ 2.550,00.
Enquadramento Legal: Arts. 1o a 3o e §§ e 8o da Lei no 7.713/1988; arts. 1o
a 4o da Lei no 8.134/1990; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 43 e 45
do Decreto no 3.000/1999 - RIR/1999, fl. 04;
2. A autoridade lançadora detectou Dedução Indevida a Título de Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF), no valor de R$ 11.444,32.
Enquadramento Legal: art. 12, inciso V da Lei n° 9.250/1995; arts. 7o, §§ 1o
e 2o e 87, inciso IV, § 2o, do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), fl. 05.
A contribuinte apresentou impugnação, de fl. 02, discordando parcialmente do
lançamento, sob a alegação de ter ocorrido erro ou omissão por parte das fontes
pagadoras, na DIRF.
Requer o deferimento da impugnação.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
Não tendo sido comprovada a retenção e/ou o recolhimento do IRRF pela Pessoa
Jurídica pagadora dos seus rendimentos, não pode o contribuinte pleitear a
compensação em sua declaração de ajuste anual no respectivo exercício do
recebimento.
Cientificada da decisão, em 24/01/2014 (fls. 119/120), a contribuinte, em
18/02/2014, interpôs recurso voluntário (fls. 122/123), insurgindo-se contra a glosa do imposto de
renda retido sobre os aluguéis recebidos, repisando as alegações da peça impugnatória, no
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.359 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720457/2013-31
3
sentido de que a responsabilidade pelas retenções e/ou recolhimentos dos impostos devidos
compete às fontes pagadoras/locatárias, as quais não lhe forneceram os informes de rendimentos,
conforme determina a legislação de regência, trazendo aos autos a DIMOB e os informes de
rendimentos apresentados pelas administradoras dos imóveis locados, Lineu e Padoa Assessoria
Imobiliária Ltda. e Padoa Empreendimentos Imobiliários Ltda., visando comprovar as retenções
tributárias realizadas. Requer ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 124/142.
Em 29/12/2023, em face da extinção do mandado do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 147), sendo-
me distribuído em 28/03/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas como preliminares, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da compensação indevida do IRRF sobre rendimentos de aluguéis recebidos:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte
sobre rendimentos de aluguéis, no valor de R$ 11.444,32, apurada em sede de revisão da
DAA/2011 apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento das deduções pleiteadas.
Pois bem. Em que pese as alegações suscitadas, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, atendo-se aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida
(fls. 112/115) e aliado às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 3/7), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações
da peça impugnatória, no sentido de que a responsabilidade pelo recolhimento dos impostos
retidos compete exclusivamente às fontes pagadoras, além do fato de escorar-se na DIMOB e
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.359 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720457/2013-31
4
informes de rendimentos apresentados pelas administradoras dos imóveis locados atestando as
retenções tributárias, sem contudo trazer, como lhe competia, os comprovantes de rendimentos
emitidos pelas fontes pagadoras/locatárias ou mesmo as guias DARF atestando a efetividade das
retenções realizadas – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de
decidir os fundamentos do voto condutor (fls. 113/114), mediante transcrição dos excertos abaixo,
à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
O litígio versa sobre a compensação indevida do imposto retido na fonte
relativos aos rendimentos auferidos de aluguel por falta de comprovação da
retenção pela fonte pagadora.
Para comprovar o imposto retido na fonte o contribuinte juntou às fls. 11 e 12 o
comprovante anual de aluguéis fornecido pela Padoa Empreendimentos
Imobiliários Ltda. E os informes da Lineu e Padoa Assessoria Imobiliária Ltda,
além dos documentos já constantes no processo.
Transcreve-se a legislação que regula a dedução do imposto de renda retido na
fonte:
Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos.
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995
Art. 86. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com
retenção do Imposto de Renda na fonte, deverão fornecer à pessoa física
ou jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento comprobatório,
em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do Imposto de Renda retido no ano-calendário anterior,
quando for o caso. (...)
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser
deduzidos (Lei no 9.250, de 1995, art. 12): (...)
V- o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo; (...)
§2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração
de rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o
disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o, §1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro
de 1985, art. 55). (...)
Art. 941. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com
retenção do imposto na fonte, deverão fornecer à pessoa física
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.359 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720457/2013-31
5
beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento comprobatório, em duas
vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, quando for o
caso (Lei no 8.981, de 1995, art. 86).
Parágrafo único. Tratando-se de rendimentos pagos por pessoa jurídica
sobre os quais não tenha havido retenção do imposto na fonte, o
comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido, no mesmo
prazo, ao contribuinte que o tenha solicitado até o dia 15 de janeiro do
ano-calendário subsequente (Lei no 8.383, de 1991, art. 19, §1o).
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-
Lei no 2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único). (...)
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto
nos §§1o e 2o do art. 7o, e no §1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Em face da legislação tributária transcrita, o contribuinte somente pode efetuar a
dedução do imposto retido na fonte se houver sofrido a retenção, possuindo
comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora ou que
esta apresente a respectiva DIRF que, assim, faz prova junto à Receita Federal.
Assim, a declaração dos aluguéis pagos fornecida pela administradora dos imóveis
não se constitui em documento hábil para comprovar a retenção e/ou
recolhimento do imposto retido na fonte, mesmo a administradora sendo
obrigada a apresentar a DIMOB. Portanto, mantida a glosa do IRRF efetuada pela
fiscalização.
Não obstante, vale salientar que na ausência de emissão do informe de
rendimentos e de retenção do IRRF pela fonte pagadora, de fato, é possível admitir outros meios e
elementos de prova a fim de se evitar que o contribuinte que sofreu retenção tributária seja
penalizado por omissão da fonte de pagadora/locatária que deixou de lhe fornecer os
comprovantes e não apresentou ao Fisco, como deveria, a DIRF contemplando os valores pagos e
retidos.
Neste ponto, da análise dos autos não há qualquer indício de prova consistente
das retenções alegadas. Ademais, não foram apresentados cópia de cheques, comprovantes de
depósitos e/ou transferências bancárias ou outros meios probatórios hábeis a demonstrar o
efetivo recebimento, à época, pela contribuinte, dos rendimentos de aluguéis declarados, mesmo
que pelo valor líquido mensal a ela creditado ou repassado, não sendo suficiente para tanto a
DIMOB e os informes de rendimentos emitidos pelas imobiliárias administradoras dos imóveis
locados.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.359 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720457/2013-31
6
Ademais, ainda que assim não fosse, em relação a responsabilidade pela retenção
do imposto devido, com especial destaque para o direcionamento da presente autuação, cabe
salientar que a matéria já passou pela apreciação da RFB, culminando com o Parecer Normativo
COSIT no 1, de 24/09/2002, valendo aqui transcrever os excertos abaixo:
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.
(...)
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação,
antes da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de
pessoa física, e, antes da data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o
imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da
fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a
data prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a
data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa
física, ou, até a data prevista para o encerramento do período de apuração em
que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no
caso de pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de
ofício e os juros de mora, caso este não tenha submetido os rendimentos à
tributação.
(...)
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge
tão-somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica,
ao se atribuir à fonte pagadora a responsabilidade tributária por imposto não
retido, é importante que se fixe o momento em que foi verificada a falta de
retenção do imposto: se antes ou após os prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica,
que a fonte pagadora não procedeu à retenção do imposto de renda na fonte, o
imposto deve ser dela exigido, pois não terá surgido ainda para o contribuinte o
dever de oferecer tais rendimentos à tributação. Nesse sentido, dispõe o art.
722 do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que
não o tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.359 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720457/2013-31
7
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto,
reajustando a base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a
seguir transcrito.
(...)
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da
declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica,
for constatado que não houve retenção do imposto, o destinatário da
exigência passa a ser o contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o
contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo,
considerando todos os rendimentos, a partir das datas referidas não se pode
mais exigir da fonte pagadora o imposto.
Penalidades aplicáveis pela não-retenção ou não-pagamento do imposto
(...)
16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa
física, ou, após a data prevista para o encerramento do período de apuração em
que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no
caso de pessoa jurídica, a responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a
ser do contribuinte. (...)
Portanto, em razão da Recorrente não comprovar a retenção do IR Fonte, ficará a
mesma, beneficiária do rendimento, responsável pelo recolhimento do tributo, como aliás se
depreende, a título de exemplificação, da Pergunta 300 do IRPF 2008 - Perguntas e Respostas:
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO - IMPOSTO NÃO RETIDO
300 - De quem é a responsabilidade pelo recolhimento do imposto não retido no
caso de rendimento sujeito ao ajuste na declaração anual?
Até o término do prazo fixado para a entrega da Declaração de Ajuste Anual a
responsabilidade pelo recolhimento do imposto é da fonte pagadora e, após
esse prazo, do beneficiário do rendimento.
(Parecer Normativo SRF no 1, 24 de setembro de 2002)
Nesta mesma linha, a matéria já se encontra pacificada e sumulada neste CARF:
Súmula no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção.
Destarte, não demonstrada a retenção do IR devido sobre os aluguéis recebidos –
sobretudo diante da ausência de DIRF ou informe de rendimentos emitido pelas locatárias,
conforme registrado na decisão recorrida – correto é o lançamento, uma vez que encerrado o ano-
calendário em que ocorreu a retenção e findo o prazo para entrega da DAA, deverá ser afastado
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.359 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720457/2013-31
8
eventual cumprimento da obrigação pela fonte pagadora, com sua conversão ao titular dos
rendimentos, restando à Recorrente arcar com o imposto não comprovadamente retido.
Logo, à mingua de comprovação hábil e contundente da efetiva retenção do IR
Fonte sobre os rendimentos de aluguéis declarados, correta a decisão recorrida, razão pela qual
mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 156
DF CARF MF
Original